Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737783-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VINICIUS DE ALMEIDA SOUSA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/11/2025 a 4/12/2025 e incluir pauta presencial, apenas para acompanhamento, pois a hipótese não comporta sustentação oral, art. 937, inc. VIII, do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994 e art. 110 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora